Tribunal: TJSP
Processo: 0007007-97.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob a influência de álcool e sem habilitação legal. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Embriaguez devidamente comprovada pela prova oral e pelo resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Condenação mantida. Modificação da sentença para excluir da condenação a infração descrita no

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob a influência de álcool e sem habilitação legal. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Embriaguez devidamente comprovada pela prova oral e pelo resultado do exame toxicológico de dosagem alcoólica. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Condenação mantida. Modificação da sentença para excluir da condenação a infração descrita no artigo 309, da Lei no 9.503/97. Incidência da agravante do artigo 298, III, do mesmo diploma legal. Dosimetria. Básicas acrescidas de um sexto em razão dos maus antecedentes, mas que retornaram ao piso legal, na fase seguinte, diante da atenuante da confissão. Majoração de um sexto pela agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. Proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor que deve seguir os mesmos critérios de fixação. Regime aberto inalterado. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de dois salários mínimos, também mantida. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007007-
97.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JAIRO SILVA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para afastar a condenação pelo crime previsto no artigo 309, caput,
da Lei no 9.503/97, dar o apelante como incurso no artigo 306, § 1o, inciso I, c.c. o
artigo 298, inciso III, do mesmo texto legal, e reduzir as penas impostas em primeiro
grau a 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, de valor
unitário mínimo, e a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor a 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, mantida, no mais a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007007-97.2017.8.26.0438 -Voto no 37311
2
VOTO No 37.311 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0007007-97.2017.8.26.0438 - Penápolis
Apelante: JAIRO SILVA DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
DELITO DE TRÂNSITO. Condução de automóvel sob
a influência de álcool e sem habilitação legal. Prova
robusta da autoria e da materialidade delitiva.
Embriaguez devidamente comprovada pela prova
oral e pelo resultado do exame toxicológico de
dosagem alcoólica. Crime de mera conduta e de
perigo abstrato. Condenação mantida. Modificação
da sentença para excluir da condenação a infração
descrita no artigo 309, da Lei no 9.503/97. Incidência
da agravante do artigo 298, III, do mesmo diploma
legal. Dosimetria. Básicas acrescidas de um sexto em
razão dos maus antecedentes, mas que retornaram
ao piso legal, na fase seguinte, diante da atenuante
da confissão. Majoração de um sexto pela agravante
prevista no artigo 298, inciso III, do Código de
Trânsito Brasileiro. Proibição de obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor que deve
seguir os mesmos critérios de fixação. Regime
aberto inalterado. Substituição da privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária de dois salários mínimos,
também mantida. Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JAIRO
SILVA DOS SANTOS de sentença que o condenou, como incurso nos artigos
306, § 1o, inciso I, e 309, caput, ambos da Lei no 9.503/97, às penas de 01 (um)
ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, de valor unitário
mínimo, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 03 (três) meses, substituída a corporal por restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários
mínimos, postulando a absolvição, por atipicidade da conduta ou por insuficiência
probatória, e, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária.
O recurso foi regularmente processado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007007-97.2017.8.26.0438 -Voto no 37311
3
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 156/164).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 18 de março
de 2017, por volta das 06h44, na Rua José Vigilato de Castilho, no 1000, bairro
Alphaville, na cidade de Penápolis, o acusado conduziu a motocicleta marca
Honda CG 150 Titan ESD, modelo 2004, fabricação 2004, da cor preta, placas
DJZ-0761 - Penápolis/SP, em via pública, com capacidade psicomotora alterada
em razão de influência de álcool, estando com concentração superior ao
permitido por lei (2,1 g/l), conforme exame toxicológico de dosagem alcoólica de
fl.06.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local supramencionados, o réu dirigiu a motocicleta marca Honda CG
150 Titan ESD, modelo 2004, fabricação 2004, da cor preta, placas DJZ-0761 -
Penápolis/SP, em via pública, sem a devida habilitação (cf. folhas 07), gerando
perigo de dano.
O apelo comporta parcial provimento para
afastar a condenação pelo crime previsto no artigo 309, caput, da Lei no 9.503/97,
e dar o apelante como incurso no artigo 306, § 1o, inciso I c.c. o artigo 298, inciso
III, do mesmo texto legal.
A prova da materialidade do delito de
embriaguez ao volante está estampada no boletim de ocorrência de fls. 04/05, no
laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica de fl. 07, que constatou 2,1 g/l
(dois gramas e um decigrama de álcool etílico por litro de sangue), superior ao
limite legal, assim como na prova oral coligida.
A autoria é igualmente inegável, eis que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007007-97.2017.8.26.0438 -Voto no 37311
4
policial militar Wilson José Castilha Peres narrou ter sido acionado, porque um
motociclista teria se chocado contra uma árvore. Disse que, ao chegar ao local, o
acusado estava sendo atendido pelo resgate. No pronto socorro, o réu admitiu ter
ingerido três garrafas de cerveja e concordou com a coleta de sangue (fls. 82
mídia digital).
Observe-se que o policial é agente público que
goza da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, a sua
declaração deve ser acolhida sem reservas, especialmente se não se demonstrou
interesse concreto da sua parte na incriminação de inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O acusado, na fase inquisitiva, admitiu não ser
legalmente habilitado para a condução de veículos automotores. Disse que, na
data dos fatos, ingeriu cerveja e “cochilou”, enquanto conduzia a sua motocicleta,
tendo batido em uma árvore. Sofreu fratura no joelho direito em razão do acidente
(fls. 11). Em Juízo, confessou novamente a autoria delitiva (fls. 83 mídia digital).
Diante da atitude confessada pelo acusado, de
conduzir veículo, sem habilitação, sob a influência de álcool, e evidenciada a
embriaguez por exame, o que produz óbvio dano potencial à coletividade,
inafastável a tipicidade do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, que é de mera conduta e de perigo abstrato.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE
DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A
objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007007-97.2017.8.26.0438 -Voto no 37311
5
da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-
se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não,
concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo
abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. III - No tipo penal sob análise,
basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública,
apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro
para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o
crime. IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano
causado
pela
conduta
do
agente
que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V - Ordem denegada” (STF, HC 109269 / MG
- Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - PUBLIC 11-10-2011).
Assim, as provas coligidas são robustas e
amparam tranquilamente o desfecho condenatório, não havendo que se falar em
absolvição por atipicidade de conduta ou por insuficiência probatória.
Com relação ao crime previsto no artigo 309,
caput, do Código de Trânsito Brasileiro, porém, a sentença deve ser modificada.
É que, em se tratando de dois crimes dirigidos contra o mesmo bem jurídico e
praticados em um mesmo contexto fático, há que se reconhecer que a falta de
habilitação do agente constitui, tão somente, a circunstância agravante prevista
no inciso III, do artigo 298, do mesmo Código.
In verbis: “APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao
volante Absolvição por falta de provas Improcedência Depoimentos das testemunhas
suficientes para a comprovação de que o acusado dirigia veículo automotor embriagado e
com a capacidade psicomotora alterada Não há que se falar em ausência de materialidade
delitiva, porque, com o advento da Lei no 12.760/2012, que inseriu o § 2o no art. 306 do CTB,
tornou-se possível a comprovação do estado de embriaguez do agente não só por teste de
etilômetro, exame de sangue ou exame clínico, mas também por outros meios de prova,
incluindo-se prova testemunhal e documental, consoante se verifica dos autos Cabível,
contudo, a redução da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor
Sanção que deve guardar proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade, respeitando os limites previstos no art. 293 do Código de
Trânsito Brasileiro Forçosa a fixação de tal penalidade no mínimo legal de 02 (dois) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007007-97.2017.8.26.0438 -Voto no 37311
6
Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial - MP requer a condenação,
em concurso material com o crime previsto no art. 306, também pelo crime definido no art.
309, da Lei no 9.503/97 - A embriaguez ao volante absorve a direção sem habilitação,
aplicando-se o princípio da consunção no conflito aparente de normas. As duas infrações
são de lesão e de mera conduta, atingem o mesmo bem jurídico (nível de segurança do
trânsito), do mesmo sujeito passivo (a coletividade) Incidência, tão somente, da causa de
aumento de pena prevista no art. 298, III, da mesma Lei
Réu reincidente específico

Majoração de 1/3 que se mostra mais condizente com a renitência no mesmo delito em
concurso com a agravante do art. 298, III
Recurso ministerial parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Criminal 0000795-75.2015.8.26.0488; Relator (a): Sérgio Ribas;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Queluz - Vara Única;
Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016 grifo nosso).
Passa-se, então, à análise das penas.
As básicas do crime de embriaguez ao volante
foram acrescidas de um sexto em razão dos maus antecedentes (fls. 43), mas as
penas retornaram ao piso legal de seis meses de detenção e dez dias-multa, de
unidade mínima, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de dois meses, diante da atenuante da confissão. As
reprimendas, na fase seguinte, agora, são majoradas de um sexto, em razão da
agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/97, e totalizam sete
meses de detenção e onze dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, ficam mantidos o regime aberto, o
mais brando possível, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários
mínimos, medida esta devidamente justificada pela sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso para afastar a condenação pelo crime previsto no artigo 309, caput, da
Lei no 9.503/97, dar o apelante como incurso no artigo 306, § 1o, inciso I, c.c. o
artigo 298, inciso III, do mesmo texto legal, e reduzir as penas impostas em
primeiro grau a 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007007-97.2017.8.26.0438 -Voto no 37311
7
multa, de valor unitário mínimo, e a proibição de se obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor a 02 (dois) meses e 10 (dez) dias,
mantida, no mais a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)